Tribunal: TJDFT
Processo: 0717183-94.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. TAXAS DE JUROS. ABUSIVIDADE COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PERTINÊNCIA. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A relação jurídica de direito material existente entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor – CDC, nos termos do que prescreve o enunciado da Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
2. Na hipótese, diante da inércia da ré em apresentar o contrato firmado entre as partes litigantes apto a comprovar a taxa de juros efetivamente contratada para antecipações esporádicas de recebíveis, aliada à prova produzida pela autora, conclui-se que a taxa contratada foi de 1,50% ao mês, sendo abusiva e indevida a cobrança de percentuais superiores.
3. A restituição em dobro do indébito (parágrafo único, artigo 42, CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3.1. Reconhecida a ilegalidade da cobrança e não demonstrado pela instituição financeira o engano justificável, impõe-se a manutenção da r. sentença que determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente a título de juros em percentual superior a 1,50% ao mês.
4. Fixados os honorários de sucumbência no mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), inviável sua minoração.
5. Apelação conhecida e não provida.